Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA ALIMENTÍCIA VENCIDA. PENHORA DE BENS E VALORES DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de bloqueio de valores do espólio do genitor falecido.
2. O cumprimento de sentença é demanda independente e concorrente à ação de inventário, sendo possível, em tese, a adoção de quaisquer medidas previstas no ordenamento jurídico para se atingir o patrimônio do devedor, como a penhora dos bens e valores que o compõem. No entanto, na hipótese, levando-se em conta a existência de outros alimentandos, a busca do adimplemento da obrigação vencida deve se dar apenas após se ter conhecimento do patrimônio a ser atingido, a fim de o direito de outros alimentados não seja lesado.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.